Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736480-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA DE SOUZA, ELIEL JOSE DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CÉLIA DE SOUZA e ELIEL JOSÉ DE SOUSA, em face de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em Cumprimento de Sentença (n. 0726129-02.2018.8.07.0001). Não conheci do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, negando-lhe seguimento. Os Agravantes comparecem aos autos, requerendo a retificação de erro material no que tange à indicação do número do processo onde proferida a decisão agravada e a reconsideração da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso. É o relatório. Decido. Sabe-se que o agravo de instrumento deve ser dirigido ao Tribunal por meio de petição e de atendimento aos requisitos postos nos artigos 1.016 e 1.017 do CPC. De acordo com a regra, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”, conforme disposto no art. 223 do CPC. Por tal razão, uma vez interposto o recurso, com a indicação dos autos de origem e o Juízo que proferira a decisão agravada, no caso, o Juízo da 22a Vara Cível, sem que se pudesse identificar nas razões recursais manifesto equívoco, mas razoabilidade entre a insurgência e a decisão proferida naquele processo referido, não é possível admitir a retificação da peça recursal, ante a ausência de comprovação de justa causa para o alegado erro. Além disso, a interposição de Agravo de Instrumento em face de Cumprimento de Sentença diverso daquele ao qual se pretendida interpor recurso constitui erro grosseiro, não justificável, e, portanto, que não admite a mera correção sob o argumento de simples prática de erro material, em virtude da preclusão. Nesse contexto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho íntegra a decisão que negou seguimento ao recurso, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC, diante de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 14:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador